Tribunal: TJSP
Processo: 3011517-14.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de absolvição. Procedência. Materialidade demonstrada, mas autoria controversa. Revisionando que se afirma como usuário e que detinha quantidade inferior a 40g de maconha. Não angariados indícios suficientes para traficância. Conclusão no sentido de que a hipótese é de porte de maconha para consumo pessoal, conduta atípica, segundo o novel

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de drogas. Pedido de absolvição. Procedência. Materialidade demonstrada, mas autoria controversa. Revisionando que se afirma como usuário e que detinha quantidade inferior a 40g de maconha. Não angariados indícios suficientes para traficância. Conclusão no sentido de que a hipótese é de porte de maconha para consumo pessoal, conduta atípica, segundo o novel entendimento do eg. STF (Tema 506 de Repercussão Geral). Pedido revisional deferido para absolver.